Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL POUCO MAIS DE UM ANO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens intermediadas pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 30 dias, alegando ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação de pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD em um lapso temporal um pouco mais que um ano, sem a apresentação de novos elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor.
III. Razões de Decidir
3. Embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas necessárias à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente são justificadas quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores se revelem infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade.
5. A jurisprudência dominante desta Corte de Justiça considera o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online e a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do executado.
6. Na hipótese, a última pesquisa foi realizada há pouco dias mais que um ano, e não foram apresentados indícios concretos de alteração na situação patrimonial dos agravados que justifiquem a reiteração da pesquisa.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A renovação de pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD em um lapso temporal inferior a um ano, sem a apresentação de novos elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor, não se mostra razoável."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 6/9/2023.
Acórdão 1365464, 07174397920218070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 18/8/2021.